Tribunal: TRF3
Processo: 5000363-28.2020.4.03.6127
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
822/1327)

5000363-28.2020.4.03.6127

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000363-28.2020.4.03.6127

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: MARCELO CAIXETA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA CLARA ANACLETO ESTEFANO - SP440141-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL DE MORAIS TAVARES - SP239685-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. EMBARGOS DO INSS PROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação do segurado para reconhecer a especialidade dos períodos de 20/05/1985 a 13/01/1995 e 25/07/2004 a 06/07/2006 e conceder aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a DER. O embargante aponta omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora diante da superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025, requerendo integração da decisão para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não disciplinar expressamente os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao período anterior à expedição do requisitório, à luz da nova sistemática instaurada pela Emenda Constitucional no 136/2025.

III. Razões de decidir

Cabimento dos embargos de declaração por omissão – Os embargos de declaração constituem recurso voltado à correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (arts. 994, 1.022 e 1.026 do CPC), não se prestando, em regra, à reforma do julgado, admitindo-se efeitos infringentes apenas excepcionalmente.

Omissão configurada quanto aos critérios de atualização – O acórdão embargado, ao remeter genericamente ao Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, não contemplou a controvérsia gerada pela EC no 136/2025, que substituiu a sistemática da EC no 113/2021, passando a prever IPCA como índice de correção monetária e juros simples de 2% ao ano para o período entre a expedição do requisitório e o pagamento efetivo, mas deixando sem disciplina expressa a fase anterior de liquidação.

Lacuna normativa e colmatação – A ausência de disciplina expressa para o período que antecede a expedição do requisitório não pode ensejar vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. A lacuna é colmatada pela aplicação dos critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, em observância à Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente conforme o pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873.

Critérios de atualização não se submetem à coisa julgada material – O STF, no Tema 1.361 da Repercussão Geral, assentou que o trânsito em julgado de decisão com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial supervenientes (Tema 1.170/RG), sendo possível a adequação dos critérios no momento da liquidação.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração providos para sanar a omissão acerca dos critérios de atualização monetária e juros de mora, integrando o acórdão embargado com a disciplina aplicável ao período de liquidação anterior à expedição do requisitório, mantidos os demais termos da decisão embargada.

Tese de julgamento: "1. A Emenda Constitucional no 136/2025 disciplina os critérios de atualização monetária (IPCA) e juros de mora (juros simples de 2% ao ano) para o período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem regramento expresso a fase anterior de liquidação e cumprimento do título executivo judicial. 2. A lacuna normativa quanto ao período que antecede a expedição do requisitório deve ser colmatada pela aplicação dos critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, em observância à Nota Técnica no 02/2025, sem prejuízo de adequação superveniente conforme o pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873. 3. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, sendo possível sua adequação superveniente no momento da liquidação, nos termos do Tema 1.361 da Repercussão Geral do STF."

Dispositivos relevantes citados: art. 5o, XXXV, da Constituição Federal; art. 3o da EC no 113/2021; art. 3o da EC no 136/2025; arts. 994, 1.022 e 1.026 do CPC; art. 41-A da Lei no 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.361 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.170/RG; STF, ADI 7873 (pendente de julgamento definitivo).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000363-28.2020.4.03.6127

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: MARCELO CAIXETA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA CLARA ANACLETO ESTEFANO - SP440141-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL DE MORAIS TAVARES - SP239685-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta por Marcelo Caixeta de Souza, para reconhecer a especialidade dos períodos de 20/05/1985 a 13/01/1995 e 25/07/2004 a 06/07/2006, determinando a devida averbação pelo INSS, bem como conceder ao autor aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a DER.

O embargante sustenta que o acórdão seria omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a alteração dos critérios de atualização monetária e juros de mora impostos pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/2025, a qual teria revogado o art. 3o da EC no 113/21 e instaurado nova disciplina para os consectários legais aplicáveis às condenações envolvendo a Fazenda Pública. Requer o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, ainda que para fins de prequestionamento do disposto no art. 3o da EC no 136/25, arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, art. 41-A da Lei no 8.213/91 e art. 927, III do CPC.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

O art. 994 do Código de Processo Civil prevê os embargos de declaração como espécie recursal que visa combater vício capaz de comprometer a fundamentação das decisões judiciais em razão de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disciplinado nos arts. 1.022 e 1.026 do CPC.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos podem ser úteis para que seja realizado o esclarecimento judicial necessário, ao passo que na hipótese de omissão é possível a integração da decisão, permitindo-se ainda eventual correção quando nela houver erro material.

Assim, os embargos de declaração não têm incumbência de ocasionar reforma do julgado, uma vez que eventuais efeitos infringentes, produzidos em razão da alteração do conteúdo da decisão embargada, são excepcionais.

No caso em exame, o INSS aponta omissão do acórdão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis após a vigência da Emenda Constitucional no 136/25, que alterou a redação do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/21.

A alegação comporta acolhimento.

O acórdão embargado consignou, no item "Atualização", que "para atualização do débito aplica-se o previsto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, vigente ao tempo da liquidação do julgado." Tal formulação, conquanto suficiente para remeter o cálculo ao instrumento oficial de atualização, não contemplou explicitamente a controvérsia surgida com a promulgação da EC no 136/25, que instaurou incerteza quanto aos índices aplicáveis ao período anterior à expedição do requisitório.

Assim, para afastar a omissão apontada e conferir maior precisão ao julgado, impõe-se a integração da decisão embargada com o seguinte esclarecimento:Atualização

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material.

Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

No mais, fica mantida a decisão embargada em todos os seus demais termos.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS, sanando a omissão acerca dos critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. EMBARGOS DO INSS PROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação do segurado para reconhecer a especialidade dos períodos de 20/05/1985 a 13/01/1995 e 25/07/2004 a 06/07/2006 e conceder aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a DER. O embargante aponta omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora diante da superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025, requerendo integração da decisão para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não disciplinar expressamente os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao período anterior à expedição do requisitório, à luz da nova sistemática instaurada pela Emenda Constitucional no 136/2025.

III. Razões de decidir

Cabimento dos embargos de declaração por omissão – Os embargos de declaração constituem recurso voltado à correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (arts. 994, 1.022 e 1.026 do CPC), não se prestando, em regra, à reforma do julgado, admitindo-se efeitos infringentes apenas excepcionalmente.

Omissão configurada quanto aos critérios de atualização – O acórdão embargado, ao remeter genericamente ao Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, não contemplou a controvérsia gerada pela EC no 136/2025, que substituiu a sistemática da EC no 113/2021, passando a prever IPCA como índice de correção monetária e juros simples de 2% ao ano para o período entre a expedição do requisitório e o pagamento efetivo, mas deixando sem disciplina expressa a fase anterior de liquidação.

Lacuna normativa e colmatação – A ausência de disciplina expressa para o período que antecede a expedição do requisitório não pode ensejar vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. A lacuna é colmatada pela aplicação dos critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, em observância à Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente conforme o pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873.

Critérios de atualização não se submetem à coisa julgada material – O STF, no Tema 1.361 da Repercussão Geral, assentou que o trânsito em julgado de decisão com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial supervenientes (Tema 1.170/RG), sendo possível a adequação dos critérios no momento da liquidação.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração providos para sanar a omissão acerca dos critérios de atualização monetária e juros de mora, integrando o acórdão embargado com a disciplina aplicável ao período de liquidação anterior à expedição do requisitório, mantidos os demais termos da decisão embargada.

Tese de julgamento: "1. A Emenda Constitucional no 136/2025 disciplina os critérios de atualização monetária (IPCA) e juros de mora (juros simples de 2% ao ano) para o período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem regramento expresso a fase anterior de liquidação e cumprimento do título executivo judicial. 2. A lacuna normativa quanto ao período que antecede a expedição do requisitório deve ser colmatada pela aplicação dos critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, em observância à Nota Técnica no 02/2025, sem prejuízo de adequação superveniente conforme o pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873. 3. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, sendo possível sua adequação superveniente no momento da liquidação, nos termos do Tema 1.361 da Repercussão Geral do STF."

Dispositivos relevantes citados: art. 5o, XXXV, da Constituição Federal; art. 3o da EC no 113/2021; art. 3o da EC no 136/2025; arts. 994, 1.022 e 1.026 do CPC; art. 41-A da Lei no 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.361 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.170/RG; STF, ADI 7873 (pendente de julgamento definitivo).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão